Tribunal: TJMT
Processo: 1030400-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030400-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), GIULIANI SOARES CAVALCANTI - CPF: 089.125.451-08 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil.
Agravo de instrumento.

Exame
. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Direcionamento primário da obrigação.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
pelo Município

contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu tutela de urgência para determinar a realização de exame de ultrassonografia transvaginal em favor da autora, atribuindo inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente municipal.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i)
definir qual ente federativo deve ser primariamente direcionado ao cumprimento da obrigação de fornecer o exame médico requerido, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3.
A existência de solidariedade entre os entes não impede que o Judiciário defina o responsável principal pelo cumprimento da medida, especialmente quando o procedimento
não se enquadra nas atividades típicas da atenção básica municipal.

4.
A classificação do exame de ultrassonografia transvaginal como procedimento de média complexidade, segundo a organização administrativa do SUS, indica responsabilidade prioritária do Estado, por exigir aparato técnico especializado.

IV Dispositivo e tese

5
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária, mas o cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente primariamente responsável segundo a repartição administrativa do SUS.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, e 196; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RE 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral); TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2023; TJMT, AP 1000033-84.2024.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.3.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra
a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na ação de obrigação de fazer, autos n. 1032918-80.2025.8.11.0002, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, que deferiu a tutela de urgência, direcionamento o cumprimento da obrigação ao agravante para realizar, no prazo de 15 dias, o exame de ultrassonografia transvaginal.

Nas razões recursais,
o agravante sustenta, em síntese, que, apesar da responsabilidade solidária entre os entes federativos, o direcionamento da obrigação deveria ser feito ao Estado de Mato Grosso, considerando a divisão de competências no âmbito do SUS, haja vista que se trata de procedimento de média/alta complexidade conforme consta da Tabela SIGTAP, não se enquadrando nas atribuições de serviços sob sua responsabilidade, ou seja, de atenção básica à saúde.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento da decisão até o julgamento do agravo, visando o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, e, ao final, o seu provimento (Id 312570391).

A tutela de urgência foi
deferida

atribuindo efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Município de Cuiabá, até o julgamento do mérito deste recurso, direcionando o cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso.

(Id
31
2899853
).

As contrarrazões foram juntadas pelo
Estado de Mato Grosso
, nas quais pleiteia o não provimento do recurso,
afirmando que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal exige o direcionamento primário ao ente responsável pelo serviço no SUS. Sustent
a
que o procedimento pleiteado é de responsabilidade do Município, que deve cumprir a ordem e ser o primeiro alvo de eventual bloqueio via SISBAJUD. Somente diante de inadimplemento municipal poderia haver atuação subsidiária do Estado
(Id 315043883).

Nas contrarrazões da
parte autora
, pugna pelo não provimento do recurso
,
defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau que direcionou inicialmente a obrigação ao Município de Cuiabá
(Id 3
2
5670386
).

A PGJ manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso,
apenas para direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município de Cuiabá
(I
d
32
9034385
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora

ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.

1032918-80.2025
.8.11.00
02
) contra o Estado de Mato Grosso e Município de
Cuiabá
,
alegando
ser portadora de cisto complexo em ovário direito de aproximadamente 6,3 centímetros, conforme documentação médica acostada aos autos, necessitando com urgência da realização de exame de ultrassonografia transvaginal.

Em
28
.
8
.
2025,
o Juízo de origem deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência
,

“
determinando que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ providencie no prazo de 15 (quinze) dias, a realização dos exames de ultrassonografia transvaginal, conforme indicação médica
”

(Id
20
6080376
–
PJe

1032918-80.2025
.8.11.00
02
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame da pretensão recursal.

Inconformad
o
,
o Município de Cuiabá
interpôs o presente recurso
,
sustentando, em síntese, que não lhe compete, de forma primária, a realização do exame requisitado, por se tratar de procedimento classificado como de média complexidade, conforme Tabela SIGTAP do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

Após a detida análise dos autos, verifico que
o recurso

merece
provimento
, ratificando a tutela deferida.

A questão central do recurso diz respeito à

definição do ente federativo que deve ser primariamente responsabilizado pelo fornecimento do exame de ultrassonografia transvaginal à
parte autora.

Não se discute o direito da paciente ao procedimento diagnóstico, tampouco a obrigação estatal de fornecê-lo, mas sim qual ente público deve ser inicialmente direcionado ao cumprimento da obrigação, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Importante ressaltar
que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito social fundamental (
arts
. 6o e 196), sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, verifica-se que ficou comprovad
o o quadro clínico d
a
autor
a
e a necessidade do
exame em questão, notadamente pela
documentação acostada aos autos
.

No que se refere à definição do ente federativo incumbido do cumprimento da obrigação, entendo que deve ser redirecionada a prestação de forma prioritária ao Estado
, como pretende o agravante.

A princípio, ressalto novamente que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal.

Esse preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o
acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

O art. 23, inciso II, da Constituição Federal, por sua vez, define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública (...)”
.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. (
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368)
.

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88), o Poder Público é responsável
pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever.

No que
concerne
à possibilidade de
direcionamento do cumprimento da obrigação
, é notório que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS, fixando a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A solidariedade entre os entes federativos na prestação do direito à saúde significa que qualquer um deles pode ser demandado judicialmente para o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos médicos, sem que possa opor ao jurisdicionado a alegação de incompetência ou de que a responsabilidade seria de outro ente.

Essa solidariedade visa assegurar a máxima efetividade do direito fundamental à saúde, evitando que o cidadão seja prejudicado por
discussões acerca da repartição interna de competências administrativas entre os entes públicos.

Contudo,
embora a responsabilidade seja solidária, o STF reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme essas regras.

Sobre o tema,
seguem as orientações da
Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Enunciado n. 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado n. 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Registre-se que a tese de repartição de competências, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco exime o Município de Cuiabá de cumprir seu dever constitucional, no caso de direcionamento ao ente estadual.

N
a presente hipótese
,

conforme documentação juntada aos autos, o procedimento
médico
em questão
(
exame de ultrassonografia transvaginal
)
,
é classificado como de
“
média complexidade
”
, conforme Tabela do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos
e Medicamentos do SUS), sendo de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso, nos termos da organização do Sistema Único de Saúde.

O
parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou expressamente que o exame de ultrassonografia transvaginal requerido pela parte autora é
“assegurado pelo SUS, de média complexidade, ELETIVO, de responsabilidade do gestor municipal”
(Id 312570392).

Conforme mencionado em decisão anterior, n
ão obstante
o NAT ter consignado
que a responsabilidade seria da gestão municipal, é necessário considerar as peculiaridades do caso concreto e a estrutura de atendimento disponível na rede pública de saúde.

A média complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas de saúde e agravos da população, cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico.

Nesse contexto,
embora o parecer
técnico
tenha mencionado que a responsabilidade seria do gestor municipal, a classificação do procedimento na Tabela SIGTAP como de média complexidade, com financiamento de Média e Alta Complexidade, constitui elemento técnico objetivo que indica tratar-se de procedimento que, em regra, deveria ser de responsabilidade estadual.

Frise-se que a
ultrassonografia transvaginal, embora seja exame relativamente comum, demanda equipamento específico e profissional
especializado para sua realização, não se enquadrando nos procedimentos típicos de atenção básica, que são de responsabilidade municipal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que procedimentos classificados como de média ou alta
complexidade devem
ser, prioritariamente, de responsabilidade do
ente estadual
, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

A respeito da matéria
, este Tribunal
firmou
o entendimento de que:
“Em se tratando de tratamento, classificado como de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.”
(TJMT, AP 1000589-72.2021.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.10.2023).

Convém destacar que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual não implica na exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, tampouco afasta sua responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo Estado.

Assim, impõe-se reconhecer que a responsabilidade principal
pelo
fornecimento
deve
recai
r
sobre o Estado
de Mato Grosso
, sendo a atuação do Município
de
Cuiabá
subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

A propósito
:

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao juízo direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. 4. A jurisprudência autoriza o direcionamento inicial da obrigação a determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. 5. A consulta com médico neuropediatra é classificada como atendimento de média complexidade, devendo ser direcionada primariamente ao Estado, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde. (
TJMT, AP
1000033-84.2024.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10.3.2025)
.

Nesse contexto
,
conquanto
o Município
de
Cuiabá, ora agravante,
integre solidariamente a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, revela-se razoável direcionar, em primeiro plano, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o
procedimento
pleiteado se enquadra como de
média complexidade
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,

DOU PROVIMENTO
ao recurso

para

direciona
r

o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
,
e
,
subsidiariamente
,

a
o ente público municipal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025